Tribunal: CARF
Processo: 18050.007679/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, denominadas diferenças de URV, por absoluta falta de previsão legal para que sejam excluídas da tributação.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na declaração de ajuste da pessoa física, causada por informação errada prestada pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. Súmula CARF no 73.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.007679/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.233 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
OSMAR DE SOUZA OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a hipótese de ocorrência de
nulidade do lançamento quando resta configurado que não houve o alegado
cerceamento de defesa e nem vícios durante o procedimento fiscal.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE
URV. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas “diferenças de URV”, por absoluta falta de previsão legal para
que sejam excluídas da tributação.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. A
classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na
declaração de ajuste da pessoa física, causada por informação errada prestada
pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. Súmula
CARF no 73.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir a multa de ofício (Súmula Carf n. 73) e excluir, da base de
cálculo, os juros, vencida a conselheira Fernanda Melo Leal (relatora) que deu provimento ao
recurso. Designada para fazer o voto vencedor a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.007679/2009-84
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007679/2009-84

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física — IRPF
correspondente aos anos calendário de 2004, 2005 e 2006, para exigência de crédito tributário,
no valor de R$ 40.933,15, incluída a multa de oficio no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de
infração, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada classificação indevida
de rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual como sendo rendimentos isentos e não
tributáveis. Os rendimentos foram recebidos do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a titulo
de "Valores Indenizatórios de URV", em 36 (trinta e seis) parcelas no período de janeiro de 2004
a dezembro de 2006, em decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 08 de setembro de
2003.
As diferenças recebidas teriam natureza eminentemente salarial, pois decorreram
de diferenças de remuneração ocorridas quando da conversão de Cruzeiro Real para URV em
1994, consequentemente, estariam sujeitas A incidência do imposto de renda, sendo irrelevante a
denominação dada ao rendimento.
Na apuração do imposto devido não foram consideradas as diferenças salariais
que tinham como origem o décimo terceiro salário, por estarem sujeitas A tributação exclusiva
na fonte, nem as que tinham como origem o abono de férias, em atendimento ao despacho do
Ministro da Fazenda publicado no DOU de 16 de novembro de 2006, que aprovou o Parecer
PGFN/CRJ no 2.140/2006. Foi atendido, também, o despacho do Ministro da Fazenda publicado
no DOU de 11 de maio de 2009, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ no 287/2009, que dispõe
sobre a forma de apuração do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação,
alegando, em síntese, que:
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007679/2009-84

a) não classificou indevidamente os rendimentos recebidos a titulo de URV, pois o
enquadramento de tais rendimentos como isentos de imposto de renda encontra-se em
perfeita consonância com a legislação instituidora de tal verba indenizatória;
b) segundo a legislação que regulamenta o imposto de renda, caberia a fonte pagadora,
no caso o Estado da Bahia, e não ao autuado, o dever de retenção do referido tributo.
Portanto, se a fonte pagadora não fez tal retenção, e levou o autuado a informar tal
parcela como isenta, não tem este último qualquer responsabilidade pela infração;
c) mesmo que tal verba fosse tributável, não caberia a aplicação da multa de oficio, pois
o autuado teria cometido erro escusável em razão de seguido orientações da fonte
pagadora;
d) o Ministério da Fazenda, em resposta à Consulta Administrativa feita pela Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, também, teria manifestado-se pela
inaplicabilidade da multa de oficio, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da Unido, através da Nota
AGU/AV 12/2007. Na referida resposta, o Ministério da Fazenda reconhece o efeito
vinculante do comando exarado pelo Advogado Geral da União perante A. PGFN e a
RFB;
e) o lançamento fiscal seria nulo por ter tributado de forma isolada os rendimentos
apontados como omitidos, deixando de considerar a totalidade dos rendimentos e
deduções cabíveis;
1) ainda que o valor decorrente do recebimento da URV em atraso fosse considerado
como tributável, não caberia tributar os juros incidentes sobre ele, tendo em vista sua
natureza indenizatória;
h) em razão da distribuição constitucional das receitas, todo o montante que fosse
arrecado a titulo de imposto de renda incidente sobre os valores pagos a titulo de URV
teriam como destinatário o próprio Estado da Bahia. Assim, se este último classificou
legalmente tais pagamentos como indenização, foi porque renunciou ao recebimento;
i) é pacifico que a Unido é parte ilegítima para figurar no polo passivo da relação
processual nos casos em que o servidor deseja obter judicialmente a isenção ou a não
incidência do IRRF, posto que além de competir ao Estado tal retenção, é dele a renda
proveniente de tal recolhimento. Pelo mesmo motivo, poderia concluir-se que a União é
parte ilegítima para exigir o referido imposto se o Estado não fizer tal retenção;
g) independentemente da controvérsia quanto à competência ou não do Estado da Bahia
para regular matéria reservada à Lei Federal, o valor recebido a titulo de URV tem a
natureza indenizatória. Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, o
Presidente do Conselho da Justiça Federal, Primeiro Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda, Poder Judiciário de Rondônia, Ministério Publico do Estado do
Maranhão, bem como, ilustres doutrinadores;
j) o STF, através da Resolução n° 245, de 2002, deixou claro que o abono conferido aos
Magistrados Federais em razão das diferenças de URV tem natureza indenizatória, e
que por esse motivo não sofre a incidência do imposto de renda. Assim, tributar estes
mesmos valores recebidos pelos Magistrados Estaduais constitui violação ao principio
constitucional da isonomia.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA), na
análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no sentido de que :
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007679/2009-84

Primeiramente, cabe observar que os rendimentos objeto do lançamento fiscal
foram recebidos em decorrência da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 2003, que em seu art. 3°
dispõe sobre “diferenças decorrentes do erro na conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real
de Valor - URV”. A referida conversão era realizada mês a mês no período de abril de 1994 a 31
de agosto de 2001, e visava a manutenção do valor real do salário. Verifica se, portanto, que as
diferenças reconhecidas através da citada lei tinham, em sua origem, natureza eminentemente
salarial, por se incorporarem à remuneração dos Magistrados do Estado da Bahia. Tanto é assim,
que as parcelas recebidas no devido tempo foram espontaneamente oferecidas à tributação pelo
contribuinte, que reconhecia a ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do art. 43, inciso
I, do CTN.
O recebimento extemporâneo de tais diferenças não altera sua natureza, mesmo
que o beneficiário tenha sido obrigado a recorrer à justiça, e que o acordo tenha sido
implementado mediante lei complementar. Tal entendimento está disciplinado no art. 56 do
Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Observe-se, ainda, que a tributação não se restringe ao valor do principal, mas,
também, aos juros e atualização monetária. Em razão das citadas diferenças terem sido recebidas
acumuladamente, o imposto de renda devido foi apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referiam tais rendimentos, conforme dispõe o Parecer PGFN/CRJ n°
287/2009. O impugnante alegou que as diferenças foram tributadas isoladamente, sem que
fossem considerados os rendimentos e deduções já declaradas. Entretanto, nos anos calendários
em questão, as bases de cálculo declaradas já sujeitavam o contribuinte à incidência do imposto
de renda em sua alíquota máxima, bem como, já tinham sido aproveitadas as parcelas a deduzir
previstas legalmente. Nesta situação, o imposto apurado mediante aplicação direta da alíquota
máxima sobre os rendimentos omitidos coincide com o imposto apurado com base na tabela
progressiva sobre a base de cálculo ajustada em razão da omissão.
Quanto ao art. 5° da Lei Estadual da Bahia n° 8.730, de 2003, que dispõe
expressamente que as diferenças em questão são de natureza indenizatória, cabe lembrar que o
imposto de renda é regido por legislação federal, portanto, tal dispositivo não tem qualquer efeito
tributário. Além disso, deve-se observar que a incidência do imposto independe da denominação
do rendimento, e que as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão somente as
previstas em lei específica que conceda a isenção, conforme previsto no art. 150, § 6°, da
Constituição Federal.
O art. 55, inciso XIV, do RIR/99 dispõe claramente que tanto os juros moratórios,
quanto quaisquer outras indenizações por atraso de pagamento, estão sujeitos à tributação, a
menos que correspondam a rendimentos isentos ou não tributáveis.
Foi alegado, também, que caberia o reconhecimento da isenção com base na
Resolução do STF n° 245, de 2002, que reconheceu a isenção do abono vinculado a diferenças
de URV conferido aos Magistrados Federais. Entretanto, tal resolução não pode ser estendida às
verbas pagas aos Magistrados do Estadual da Bahia, pois isto resultaria na concessão de isenção
sem lei específica. Não se poderia, também, recorrer à analogia em matéria que trate de isenção,
que está sujeita a interpretação literal, conforme preconiza o art. 111, inciso II, do CTN.
O impugnante reclama isonomia de tratamento frente aos membros da esfera
federal, entretanto, trata-se de funcionários públicos sujeitos a leis específicas distintas, cada um
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007679/2009-84

com suas peculiaridades. Observe-se, ainda, que o reconhecimento da isenção na esfera federal
decorreu de resolução no âmbito do poder judiciário federal, cujo alcance não pode ser ampliado
mediante a aplicação da analogia.
Quanto à alegação de que o responsável pela retenção do imposto era a fonte
pagadora, cabe observar o Parecer Normativo SRF n° 1, de 24 de setembro de 2002, que dispõe
que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do IRRF extingue-se no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual pessoa física, e que a falta de oferecimento dos
rendimentos à tributação por parte desta última, a sujeita à exigência do imposto correspondente,
acrescido de multa de oficio e juros de mora, conforme abaixo transcrito:
Quanto à alegação de que não caberia a imposição de multa de oficio em razão do
impugnante ter agido de boa fé, seguindo informação prestada pela fonte pagadora, cabe
observar que a aplicação desta multa no percentual de 75% independe da intenção do agente,
conforme estabelecido no art. 136, do CTN. Não se trata da multa qualificada no percentual de
150%, que depende da ocorrência de evidente intuito de fraude, conforme previsto no art. 44,
inciso II, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O impugnante destacou que o Ministério da Fazenda, em resposta Consulta
Administrativa feita pela Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia teria manifestado-
se pela inaplicabilidade da multa de oficio, em razão da flagrante boa-fé dos autuados,
ratificando o entendimento já fixado pelo Advogado-Geral da Unido, através da Nota AGU/AV-
12/2007. Entretanto, a citada consulta na realidade não seguiu o rito do processo administrativo
de consulta previsto no art. 48 da Lei no 9.430, de 1996, portanto, teve caráter meramente
informativo, sem qualquer efeito vinculante. Da mesma forma, a Nota Técnica Cosit n° 4, de 29
de abril de 2009, que subsidiou tal informação, não vincula o presente julgamento, por não se
tratar de norma complementar, nos termos do art. 100 do CTN.
Quanto Nota AGU/AV-12/2007 mencionada no Parecer PGFN/CAT/n° 179/2009,
que conclui pela não incidência de multa no imposto devido pelos servidores do TRE SP, em
razão de recebimento da verba referente a URV, cabe observar que se trata de um comando de
abrangência restrita, e não uma norma de caráter abstrato que vincule a presente Turma de
Julgamento.
Dessa forma, vota a DRJ por considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
O contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, aduziu os seguintes argumentos:
que há inexistência de conduta hábil à aplicação de multa e que responsabilidade exclusiva do
estado da Bahia (não partiu da Recorrente qualquer identificação ou classificação das verbas de
URV recebidas), que há efeito vinculante da resposta da consulta administrativa (que é temerária
a manutenção da multa), aduz nulidade do lançamento por forma inadequada da apuração da
base de cálculo, que não deve incidir imposto de renda sobre os juros moratórios, que as parcelas
de URV pagas teriam caráter indenizatório, que haveria ilegitimidade da União Federal
configurar nessa relação, que houve ofensa ao principio da isonomia. Por tudo isso, roga seja
dado provimento ao Recurso Voluntário.
Voto Vencido
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007679/2009-84

Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Preliminar - Nulidade
No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor.
Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal.
Seu objetivo é, primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu
direito constitucional de ampla defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do
desenrolar dos fatos e, após, convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação,
demonstrando a relação entre a matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a
hipótese descrita na norma jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.
Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira por
parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu
direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a
parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007679/2009-84

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.
Mérito - Da natureza dos rendimentos recebidos.
Conforme relatório, discute-se nos autos a incidência do Imposto de Renda sobre
os valores recebidos em razão de lei estadual que que previa pagamento de diferenças
decorrentes de erro na conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.
Insatisfeito com a decisão a quo, o Contribuinte interpôs Recurso objetivando o
cancelamento do lançamento sob o fundamento de que citada verba tem caráter indenizatório.
Subsidiariamente, caso seja negado provimento ao recurso neste aspecto, requer a exclusão dos
juros moratórios da base de cálculo utilizada.
Segundo argumentos apontados no Recurso, a verba em questão possui a
mesma natureza do abono variável pago aos membros da Magistratura Federal e ao Ministério
Público Federal.
Nos termos da Resolução no 245/2002 as verbas recebidas teriam natureza
indenizatória e como tal estariam isentas de contribuição previdenciária e imposto de renda.
Desta forma, aplicando o princípio da isonomia, a interpretação dada à norma
estadual deve ser igual aquela adotada para as leis federais no 10.474/2002 e 10.477/2002.
Pertinentes as considerações do Recorrente. Ao contrário do apontado no acórdão recorrido
e do alegado em sede de contrarrazões não se pode afastar a aplicação do citado
entendimento apenas pelo fato de a Resolução no 245/2002 versar sobre valores recebidos
por profissionais da União, afinal interpretando¬-se sistematicamente as normas pertinentes,
percebemos que o problema central da discussão ¬ natureza jurídica das verbas
decorrentes de diferenças de URV também é tratado tanto na resolução quanto nas normas
federais acima citadas.
O jurista Marco Aurélio Greco ao se manifestar sobre a questão emitiu
parecer didático, demonstrando que apesar de as normas federais regularem a forma de
pagamento de "abono variável", esse é composto por valores de URV e como tal, adotando¬se a
posição do STF, devem ser classificados como verbas indenizatórias. O professor ainda
traçou um histórico demonstrando que toda a legislação estadual teve como pano de fundo o
tratamento dado ao pagamento efetuado na esfera federal. Merece transcrição parte do
parecer, haja vista a clareza na exposição dos fatos (grifos nossos):
Em 2002, foi editada a Lei federal n. 10.474 cujo artigo 1° fixa o subsídio de Ministro
do Supremo Tribunal Federal e cujo artigo 2° estabelece que o "abono variável"
concedido pela Lei n. 9.655/98" passa a corresponder à diferença entre a remuneração
mensal percebida pelo Magistrado, vigente à data daquela lei e a decorrente desta lei"
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007679/2009-84

(caput), "descontados todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou
incorporados a qualquer título" (§ 1°). Ou seja, a diferença entre o que cada Magistrado
recebia em 1998 e o que foi fixado pela Lei n. 10.474/2002.
Fixou-se o subsídio do Ministro do STF a diferença entre este e a remuneração
individualmente percebida no lapso temporal previsto na lei, seria pago a titulo de
abono variável.
Meses após esta Lei, é editada pelo Supremo Tribunal Federal a Resolução n. 245/2002
cujo artigo 1°é explícito ao prever: "Artigo 1o ¬ É de natureza indenizatória o abono
variável e provisório de que trata o artigo 2o da lei 10.474, de 2002, conforme
precedentes do Supremo Tribunal Federal."
Diante da clareza dessa previsão, encerra¬-se a discussão quanto à natureza jurídica do
abono variável, tem natureza indenizatória.
Portanto; não está sujeito à incidência do imposto sobre a renda e o que foi retido
deveria ser devolvido ao magistrado. (É o que estabelece a respeito o art. 3°, II da REs.
N. 245/2002).
A questão que remanesceu em aberto era no sentido de saber se o montante desse abono
variável englobava ou não a "diferença de URV". Para os agentes públicos que já
estavam recebendo essa diferença, por força de decisão judicial ou administrativa,
obviamente que o abono não a englobava, pois era expressamente excluída de sua base
de cálculo (§ 1° do art 2° da Lei n. 10.474/2002 e inciso I, do art. 2° da Resolução n.
245/2002 do S.T. F) Para os demais, a resposta a esta pergunta é simples: se a
"diferença de URV" foi considerada quando da fixação do subsídio do Ministro do
S.T.F. (art. 1° da Lei n. 10.474/2002), então, ela (dif. URV) está abrangida pelo valor do
abono, pois este corresponde à diferença entre o subsídio e a remuneração individual.
Em números: se o subsídio foi fixado em R$ 100,00 computandose a diferença de URV
de R$ 10,00 e a remuneração individual era de R$ 70,00 então o abono (de R$ 30,00)
englobava a diferença de URV, pois esta estava dentro dos R$100,00 que serviram de
patamar para cálculo do abono. Mas, como saber se o subsídio fixado pela Lei n.
10.474/2002 levava em conta a" diferença de URV"? A resposta não está no texto da
lei, mas na estrutura da remuneração de Ministro do S.T.F -então vigente. À época da
Mensagem enviada pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal com o projeto que se
transformou na Lei n, 10.474/2002 vigorava a Resolução STF n. 195/2000 cujo artigo
1° previa: "Artigo 1° ¬ A remuneração do Ministro do Supremo Tribunal Federal será
integrada das parcelas: R$ 454,53 (Lei 8.880/94) + R$ 1.008,83 (DL n. 2.371/87) + R$
9.536,74 (Lei 8.448/92), num total de R$ 11.000,00."
Ora, a "parcela da Lei n. 8.880/94" é exatamente a "diferença de URV"! Portanto, ao se
fixar na Lei n. 10.474/2002 o subsídio do Ministro que serviu de parâmetro para cálculo
do abono variável, englobou¬-se a "diferença de URV" extinguindo, com isto, eventuais
pretensões neste sentido que ainda subsistissem.
Aliás, isto foi expressamente apontado na Mensagem que encaminhou o projeto de lei
que se transformou na Lei n. 10.474/2002: "A remuneração total da magistratura da
União remanescerá composta unicamente de três parcelas (vencimento básico,
gratificação e adicional de tempo de serviço).
Não haverá possibilidade de incidir sobre esses valores quaisquer outros percentuais, tal
como hoje está a correr, por exemplo, com os 11,98% relacionados com a conversão da
URV."
Pode-¬se concluir que, na fixação do subsídio e, portanto, na dimensão do abono
variável, foi levada em conta a diferença de URV.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007679/2009-84

Daí duas consequências:
1 - quem recebeu o abono variável da Lei n. 10.474/2002 e não havia ganho por decisão
administrativa ou judicial a diferença de URV estava a recebe-Ia naquele momento
embutida no abono.
2 ¬ Ao dizer que o abono da Lei n. 10.474/2002 tinha natureza jurídica indenizatória
não sujeita a imposto sobre a renda, o Supremo Tribunal Federal estava a dizer que a
"diferença de URV" até então não recebida e que veio a ser embutida no abono tem
natureza indenizatória.
A natureza indenizatória do abono variável da Lei n. 10.474/2002 e a intributabilidade
dessa verba pelo imposto sobre a renda veio a ser reconhecida pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, no Parecer n. 529/2003 e estendida também ao abono previsto
pela Lei federal n. 10.477/2002 aplicável aos Procuradores da República pelo Parecer
PGFN n.923/2003 (ambos referidos na Nota COSITn. 177/2008).
No âmbito dos agentes públicos estaduais, a PGFN entendeu que a natureza da verba
era remuneratória (e, portanto, tributada pelo I.R.), salvo no caso do Rio de Janeiro, pois
havia lei estadual determinando a aplicação aos Procuradores do Estado do abono
previsto na Lei n. 10.477/2002.
Em suma, como reconhecido pela própria PGFN os abonos variáveis previstos nas Leis
n. 10.474/2002 e n. 10.477/2002 não são alcançados pela norma de incidência do
imposto sobre a renda. E acrescenta: A Lei Complementar n. 20/2003 e a Lei n.
8.730/2003 do Estado da Bahia preveem expressamente que os pagamentos nelas
previstos dizem respeito às diferenças pela conversão de Cruzeiro Real para Unidade
Real de Valor ¬ URV.
Note¬-se que estas Leis: 1) São de setembro de 2003, portanto, depois da Lei federal n.
10.474/2002 que instituiu o abono que englobava a diferença de URV e da Resolução n.
245/2002 do Supremo Tribunal Federal que afirmou o caráter indenizatório desse
abono. 2) Aplicam¬-se aos que não haviam até então recebido a diferença de URV os
quais se estivessem no âmbito federal ou no Estado do Rio de Janeiro,, a estariam
recebendo embutida no abono e como verba de natureza indenizatória.
O quadro aqui exposto mostra que os dispositivos das referidas leis do Estado da Bahia,
ao preverem que as 36 parcelas em que foi dividido o pagamento da diferença de URV
tinham natureza indenizatória, não veiculam preceitos despropositados à vista do
contexto jurídico da época.
Mais ainda, se em relação a idênticas funções exercidas no âmbito federal e do Estado
do Rio de Janeiro admitiu¬-se o caráter indenizatório por existir lei expressa
determinando o pagamento de verba que englobe a URV, cumpre ser assegurado o
mesmo tratamento ao Estado da Bahia, sob pena de violação ao artigo 150, II da CF/88.
(GRECO, Marco Aurélio. Imposto Sobre a Renda: Valores Pagos a Agente Públicos
Estaduais a Título de Diferença de URV. Falta de Fundamento Jurídico Para a União
Cobrar o Imposto. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto
Brasileiro de Direito Público, no. 30, abril/maio/junho de 2012. Disponível na Internet: .
Acesso em: 06 de junho de 2016)
Portanto, se o entendimento adotado pelo STF, e também pela PGFN em seus
pareceres, é no sentido de o abono variável recebido pelos magistrados federais e Ministério
Público Federal ser verba indenizatória, e se tal abono também é composto por verba paga em
razão da conversão da moeda da época em URV, forçoso concluir que essa mesma verba quando
prevista pelas leis estaduais deve receber o mesmo tratamento. Entendimento diverso violaria o
princípio constitucional da isonomia e a segurança jurídica.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007679/2009-84

Para o professor Roque Antônio Carrazza para garantir a segurança jurídica na
relação Fisco/contribuinte é mister que "a lei que descreve a ação tipo tributária valha para todos
igualmente, isto é, seja aplicada a seus destinatários (quer pelo Judiciário, quer pela
Administração Fazendária) de acordo com o princípio da igualdade (art. 5o, I da CF)."
Destaco ainda que o lançamento e acórdão recorrido ao afastarem o caráter
indenizatório das verbas, sob o argumento de que essas serviram para repor "a atualização
monetária dos salários do período considerado", reforçaram a tese de que os valores discutidos
não podem ser tributados pelo imposto de renda.
Isso porque é passível na doutrina e na jurisprudência dos tribunais que a correção
monetária não representa acréscimo patrimonial, é na verdade mecanismo de recomposição da
efetiva desvalorização da moeda, seu objetivo é preservar o poder aquisitivo original em relação
à inflação, inflação essa que motivou toda a sistemática de aplicação da própria URV.
O Ministro Marco Aurélio, relator do Recurso Extraordinário no 565.089, onde se
discute (em sede de Repercussão Geral) a indenização por falta de revisão anual em vencimentos
dos servidores públicos de São Paulo, externa em seu voto o seguinte entendimento:
O Supremo já assentou que “a correção monetária não se constitui em um plus, não é
uma penalidade, mas mera reposição do valor real da moeda corroída pela inflação” –
Agravo Regimental na Ação Cível Originária no 404, da relatoria do Ministro Maurício
Corrêa
Nos termos do art. 43 do CTN não se discute que o fato gerador do Imposto de
Renda é a disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do trabalho ou de
ambos) ou proventos de qualquer natureza, entretanto o conceito de renda é limitado e não
abrange valores que não representem acréscimo ao patrimônio do contribuinte, como é o caso
dos autos.
Portanto, sob todos os prismas analisados, não vejo como possível afastar a
natureza indenizatória das verbas recebidas pelo Recorrente à titulo de "diferenças de URV", seja
pela aplicação da Resolução no 245 do STF, seja pelo fato de tal medida ter sido adotada no
intuito de recompor seu patrimônio pela perda experimentada quando da conversação das
moedas. Diante do exposto, no que tange a natureza da verba recebida, dou provimento ao
Recurso do Contribuinte.
No que se refere a imposto de renda sobre juros, sabe-se que por unanimidade, os
ministros da 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo
Tribunal Federal (STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios
devidos pelo pagamento em atraso de verbas remuneratórias.
A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC foi tomada em juízo de
retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois recursos da Fazenda Nacional.
Em ambos os casos, em julgamento realizado em 2015, o colegiado havia entendido que incide
IR sobre esses valores. Na ocasião, os ministros argumentaram que a tributação era devida
porque essas verbas, embora remuneratórias, não eram fruto de desligamento ou rescisão do
contrato de trabalho, quando aí sim seriam isentas do IR.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007679/2009-84

Os magistrados reanalisaram o caso à luz da decisão do STF no Tema 808 da
repercussão geral. Neste julgamento, o Supremo concluiu que é indevida a cobrança de IR
“sobre parcela de juros moratórios decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
advindas do exercício de emprego, cargos e funções”. Ou seja, para o STF, a isenção não
depende de a verba paga em atraso ser ou não advinda de rescisão de contrato de trabalho, mas
sim de os juros moratórios não configurarem aumento patrimonial para o contribuinte
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas argumentações
e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser
rejeitada a preliminar e no mérito ser DADO provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e no mérito
DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Voto Vencedor
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Redatora.
Mérito - Da natureza dos rendimentos recebidos.

Merece respeito o voto da relatora, coaduno com a exclusão dos juros moratórios
sobre o pagamento em atraso, mas divirjo das conclusões quanto ao provimento integral do
recurso, considerando as verbas recebidas não tributadas.
É entendimento majoritário neste Conselho, inclusive na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que as verbas recebidas acumuladamente pelos membros do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, denominadas “diferenças de URV”, são base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, por não existir previsão em Lei Federal para que sejam excluídas da
tributação, e que a multa de oficio deve ser afastada nos termos da súmula CARF no 73, por se
considerar erro escusável nos casos de ter sido prestada errada por informação incorreta da fonte
pagadora, conforme ementas de Acórdãos proferidos e abaixo reproduzidas
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007679/2009-84

RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas “diferenças de URV”, por absoluta falta de previsão legal para que
sejam excluídas da tributação.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou
a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação
aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
(grifos não originais- Acórdão no 9202-010.291 – CSRF / 2a Turma Sessão de 15 de
dezembro de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
NATUREZA TRIBUTÁVEL.
As diferenças de remuneração recebidas pelos magistrados do Estado da Bahia,
em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730 de 2003, estão sujeitas à
incidência de imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. A classificação
indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na declaração de ajuste da
pessoa física, causada por informação errada prestada pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício. Súmula CARF no 73
(grifos não originais- Acórdão no 2003-002.963 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária Sessão de 28 de janeiro de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ARGUMENTOS REFERENTES À INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
IRPF. VALORES NÃO RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA NA
FONTE SUJEITO AO AJUSTE ANUAL.
Verificada a falta de retenção do imposto sobre a renda, pela fonte pagadora dos
rendimentos, após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual da pessoa
física beneficiária, exige-se desta o imposto, os juros de mora e a multa, se for o caso.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007679/2009-84

IMPOSTO SOBRE A RENDA. UNIÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA.
A destinação do produto da arrecadação de tributos não altera a competência tributária
nem a legitimidade ativa. A União é parte legítima para instituir e cobrar o imposto
sobre a renda de pessoa física, mesmo nas hipóteses em que o produto da sua
arrecadação seja destinado aos Estados.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Sujeitam-se à incidência do Imposto de Renda as verbas recebidas
acumuladamente pelos membros do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
denominadas "diferenças de URV", por absoluta falta de previsão legal para que
sejam excluídas da tributação.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO
BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO
DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL
(grifos não originais- - Acórdão no 2201-009.554 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária Sessão de 03 de dezembro de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DIFERENÇAS DE URV.
NATUREZA TRIBUTÁVEL.
As diferenças de remuneração recebidas pelos magistrados do Estado da Bahia,
em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730 de 2003, estão sujeitas à
incidência de imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
A classificação indevida de rendimentos como isentos e/ou não tributáveis na
declaração de ajuste da pessoa física, causada por informação errada prestada
pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício. Súmula CARF
no 73
(grifos não originais - Acórdão no 2003-003.139 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária Sessão de 27 de abril de 2021)
Assim, os rendimentos foram incorretamente informados como “rendimentos
isentos e não tributáveis, a partir de informação fornecida pela fonte pagadora, motivo pelo qual
aplica-se a súmula Carf no 73, para afastar a incidência de multa de ofício.
Súmula CARF no 73:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.233 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.007679/2009-84

Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir a multa de ofício (Súmula
Carf n. 73) e excluir os juros da base de cálculo.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 317
DF CARF MF
Original